Tribunal: TJPA
Processo: 0805699-85.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10681 - Aposentadoria / Pensão Especial
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805699-85.2022.8.14.0006

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOAO VICTOR BARRA PINHEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0072666-80.2015.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

APELADO: JOÃO VICTOR BARRA PINHEIRO DA SILVA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIO MENOR DE 21 ANOS. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO AO COMPLETAR 18 ANOS. NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 9.717/1998. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que julgou procedente o pedido de João Victor Barra Pinheiro da Silva, condenando o apelante ao restabelecimento do pagamento da pensão por morte até que o beneficiário complete 21 anos de idade, além de condená-lo ao pagamento dos valores retroativos indevidamente suspensos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o beneficiário da pensão por morte, ao completar 18 anos, tem direito à manutenção do benefício até os 21 anos, considerando-se que é estudante universitário; e (ii) verificar se o entendimento pacificado na jurisprudência sobre a prevalência da Lei Federal nº 9.717/1998 é aplicável ao caso em exame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à continuidade da pensão por morte ao filho menor de 21 anos encontra amparo na Lei Federal nº 9.717/1998, que proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, aplicando-se o limite etário de 21 anos aos dependentes não emancipados.

4.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece o direito ao recebimento da pensão por morte até os 21 anos, mesmo que a legislação estadual, como a Lei Complementar nº 039/2002, preveja limite de 18 anos, em razão do princípio da prevalência da norma federal em matéria previdenciária.

5.

A condição de estudante universitário do beneficiário, somada à sua dependência econômica, reforça a natureza alimentar do benefício, justificando sua manutenção até os 21 anos, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.

6.

Precedentes do STJ e deste Tribunal confirmam que a prorrogação do benefício não constitui inovação ou ampliação do direito, mas aplicação de regra federal expressa, alinhada ao art. 5º da Lei nº 8.213/1991.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O beneficiário de pensão por morte tem direito à continuidade do pagamento do benefício até completar 21 anos de idade, desde que seja dependente e estudante, nos termos da Lei Federal nº 9.717/1998, aplicável aos regimes próprios de previdência social.

2.

Em casos de conflito entre normas estaduais e federais em matéria previdenciária, prevalece a regra federal que uniformiza os regimes previdenciários, impedindo a redução dos direitos previstos no Regime Geral de Previdência Social.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 24, § 4º; Lei nº 9.717/1998, art. 5º; Lei nº 8.213/1991, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgRg no REsp 1479964/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/03/2015.

·

STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1400672/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015.

·

TJ-PA, Apelação Cível nº 201230173639, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, julgado em 28/04/2014.

·

TJ-PA, Apelação Cível nº 2594292, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, julgado em 16/12/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Tutela Antecipada por João Victor Barra Pinheiro da Silva em desfavor do Apelante, julgou procedente o pedido formulado pelo autor, conforme dispositivo abaixo transcrito

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais, para CONDENAR o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV) a restituir o pagamento da pensão por morte do Autor até que esta complete 21 (vinte e um) anos de idade, bem como condenar a autarquia a pagar ao Autor os valores indevidamente cessados relativos à pensão, deverão incidir retroativamente correção monetária e juros de mora, observando-se os seguintes parâmetros de liquidação.

Em assim sendo, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno ainda o IGEPREV ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do inciso I do § 3º do art. 85, do CPC.

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais, eis que a parte Autora é beneficiária de justiça gratuita (art. 98, § 1º, I, do CPC), pedido de gratuidade deferido, bem como a parte Ré é beneficiária de isenção, nos termos do art. 40, I e IV, da Lei Estadual nº 8.328, de 29.12.2015 c/c a Lei Federal, nº 9.289/1996, artigo 4º, inciso I.

Decorridos os prazos sem interposição de quaisquer recursos, certificado o trânsito em julgado, arquivando-se.

Após, o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, dando-se a competente baixa processual.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

Dos autos se extrai que João Victor Barra Pinheiro da Silva é pensionista do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) e, ao completar 18 anos em 28/02, restou comunicado pela Autarquia Previdenciária, em contra-cheque, a suspensão de seu benefício. Sob o argumento de ser estudante universitário e depender economicamente da mãe e da avó, que possuem renda de um salário mínimo, postulou administrativamente a prorrogação do pagamento da pensão até os 21 anos de idade, o que lhe restou indeferido. Assim, ingressou com a presente ação, com o objetivo de restabelecer o pagamento da pensão. (ID 17383034 – fls. 1/6).

Ao receber a ação, o juízo de piso deferiu a antecipação da tutela pretendida nos seguintes termos:

"(...) Em assim sendo, a decisão que ora se impõe é a de deferir o pedido de tutela antecipada, por se encontrar presente o perigo da demora, uma vez que se trata de verba alimentar.

Ademais, restou demonstrado através dos documentos que o mesmo, além do estado de filho com idade abaixo de 21 anos, também cursa o ensino médio, o qual é custeado também com a pensão, além da sua própria alimentação.

Ante o Exposto, verifico que restaram preenchidos os pressupostos para a concessão do pleito provisório, razão pela qual, DEFIRO o pedido de tutela, posto que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para DETERMINAR a manutenção ao pagamento da pensão por morte à parte Autor(a) até que atinja a idade de 21 (vinte e um) anos, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art.139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM).

CITE-SE o Requerido, na pessoa de seu representante legal, para contestar o feito no prazo de 30 (trinta) dias úteis, sob pena de revelia, conforme art. 335 c/c 344 do NCPC.

Apresentada a contestação, à Réplica no prazo legal. Intimem-se as partes da presente decisão.

Publique-se. Intimem-se.”

Intimado, o IGEPREV apresentou contestação alegando 1) ausência da qualidade de dependente do regime próprio art. 1º, inciso v da lei federal nº 9.717/98. competência legislativa concorrente (CF, art. 24, § 4º). Princípio da Legalidade e Separação dos Poderes. Extinção da pensão com a maioridade civil: 18 anos desde o código civil (art. 5º do CC) (ID 17383051 – fls. 1/7).

Réplica em ID 17383052 – fls. 1/4.

Sobreveio a sentença, tendo o Juiz decidido pela procedência do pedido, conforme dispositivo acima transcrito. (ID 17383062 – fls. 1/7).

Inconformado o IGEPREV interpôs recurso de apelação (ID 17383064 – fls. 1/10), alegando em razões recursais, os mesmos argumentos apresentados em sede de contestação.

Contrarrazões em ID 17883067 – fls. 1/5 pela manutenção da sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau opinou pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso. (ID 19016006 – fls. 1/5).]

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O recurso tem por objeto a reforma da sentença para que não seja restabelecida a pensão por morte do autor até que este complete 21 anos.

Pois bem, analisando os autos, entendo que a sentença merece ser mantida na sua integralidade. Senão vejamos.

É patente tanto em nosso tribunal, como nos tribunais superiores, que o beneficiário de pensão por morte, como é o caso de João Victor Barra Pinheiro da Silva, terá direito sim a prorrogação da pensão ao completar 18 anos, até que complete
21
anos, eis que estudante universitário, como é o presente caso.

Dessa forma, em que pese o art. 6º da Lei Complementar nº 039/2002 estipular o pagamento da
pensão
até que o beneficiário complete 18 anos, apenas excetuando os dependentes não emancipados, é entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça que a
pensão
se estende até os
21
anos, no caso de beneficiário cursando universidade.

Nesse sentido, colaciono alguns precedentes:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL.
PENSÃO
POR
MORTE
. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 ANOS DE IDADE. DEPENDENTE UNIVERSITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. "A Lei 8.112/90 prevê, de forma taxativa, quem são os beneficiários da
pensão
temporária por
morte
de servidor público civil, não reconhecendo o benefício a dependente maior de
21
anos, salvo no caso de invalidez. Assim, a ausência de previsão normativa, aliada à jurisprudência em sentido contrário, levam à ausência de direito líquido e certo a amparar a pretensão do impetrante, estudante universitário, de estender a concessão do benefício até 24 anos." (MS 12.982/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, DJe 31/03/2008)

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1479964/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 30/03/2015).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
PENSÃO
POR
MORTE
DE SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. FILHA MAIOR DE
21
ANOS. NÃO INVÁLIDA. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. PRECEDENTES.

1. É firme o posicionamento deste Superior Tribunal de que, ante a ausência de previsão legal, não se pode prorrogar a concessão da
pensão
por
morte
até que o beneficiário complete vinte e quatro anos de idade, mesmo em se tratando de estudante universitário.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg nos EDcl no REsp 1400672/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 05/03/2015).

EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
PENSÃO
POR
MORTE
. LEI ESTADUAL N. 2.207/2000. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS, SE ESTUDANTE DE CURSO UNIVERSITÁRIO. LEI ESTADUAL N. 2.590/2002. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE SUPRIMIU A PREVISÃO DO DIREITO ANTES DE A AGRAVANTE IMPLEMENTAR OS REQUISITOS OBJETIVOS DE IDADE E INGRESSO NO CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO.

1. Mera expectativa do direito à extensão do benefício da
pensão
por
morte
após
21
anos de idade, porque à época do óbito da genitora da impetrante não haviam sido preenchidas as condições para a aludida prorrogação até os 24 anos de idade, nos termos da Lei n.

2.207/2000.

2. A Lei Estadual n. 2.590/2002 revogou a lei anterior, não mais prevendo a possibilidade do dependente, que esteja frequentando curso superior, receber a
pensão
por
morte
até completar 24 anos.

Portanto, não há que se falar em direito adquirido à prorrogação, pois quando da alteração legislativa a agravante não era estudante universitária. Precedentes.

3. Além disso, a Lei Federal n. 9.717/98 fixou regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, vedando em seu artigo 5º a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RMS 24.951/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 17/12/2014).

Este Tribunal de Justiça do Pará vem adotando esse mesmo entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTINUIDADE DE BENEFÍCIO.
PENSÃO
POR
MORTE
. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 ANOS DE IDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO. DECISÃO REFORMADA. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE MANTER O BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

(TJ-PA, 201230173639, 132738, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 28/04/2014, Publicado em 02/05/2014).

APELAÇÕES CÍVEIS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA NA ORIGEM JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, EM RAZÃO DA AUTORA TER ATINGIDO O LIMITE ETÁRIO AO COMPLETAR 18 (DEZOITO) ANOS. COMPROVADA A CONDIÇÃO DA AUTORA COMO DEPENDENTE DA EXSEGURADA. CONCESSÃO DA PENSÃO POR MORTE EM FAVOR DA AUTORA. SUSPENSÃO/CANCELAMENTO DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO AO COMPLETAR 18 ANOS POR APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 39/2002. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI N° 9.717/1998. PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 340 DO STJ. MANUTENÇÃO DE PENSÃO POR MORTE ATÉ O BENEFICIÁRIO COMPLETAR 21 ANOS. PRECEDENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. CONHEÇO DOS RECURSOS E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, PARA REFORMAR A SENTENÇA. À UNANIMIDADE. 1. A Lei Federal nº 9.717/1998, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência. Por sua vez, a Lei nº 8.213/1991, que cuida do RGPS, considera dependentes do segurado apenas o filho menor de 21 anos não emancipado e não inválido. 2. Ante o conflito normativo entre a Lei Federal n° 8.213/1991 e a Lei Complementar Estadual n° 39/2002, uma vez que a primeira estabelece que é considerado dependente o filho de até 21 anos de idade e a segunda, o filho de até 18 anos de idade, aplica-se àquela norma Federal face a proibição expressa trazida pelo art. 5° da Lei Federal nº 9.717/1998 aos entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência (Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991). 3. No caso, a Sentença deve ser parcialmente reformada, no sentido de reconhecer o direito da autora em receber os valores retroativos do benefício de pensão por morte a partir da suspensão do pagamento aos dezoito anos até a data que completou os seus 21 (vinte e um) anos de idade. Aplicação do Enunciado da Súmula 340 do STJ. Precedentes. 4. CONHEÇO DOS RECURSOS E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, PARA REFORMAR A SENTENÇA. À UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER DOS RECURSOS E DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença, tudo nos termos do voto da Desa. Relatora. Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de novembro de 2019. Belém/PA, 16 de dezembro de 2019. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN, Relatora (2594292, 2594292, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-18)

Portanto, com base na fundamentação exposta, a sentença não deve ser reformada devendo ser mantida a
pensão
por
morte
ao requerente / apelado, até que ele complete
21
anos.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço da apelação e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença vergastada, que reconhece o direito ao restabelecimento e manutenção da pensão por morte ao interessado João Victor Barra Pinheiro da Silva, até que complete
21
(vinte e um) anos de idade, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 10/02/2025